Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Vistos etc. A Ré MARIA DAS GRACAS MACEDO ODISIO, em contrarrazões à Apelação interposta pelo Autor, suscita preliminar de inovação recursal. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo ao Autor/Apelante o prazo de 15 dias para que se manifestar sobre as referidas questões. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator